Tribunal: TJBA
Processo: 0501707-84.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501707-84.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Tiago da Silva Santos e outros (2) Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL (3 RÉUS). TRÊS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA (ARTS. 70 E 71 DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PRODUZIDO SOB CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor dos acusados TIAGO DA SILVA SANTOS, ISAQUE PEREIRA SOUZA e MATEUS BARBOSA SANTOS, contra sentença que os condenou como incursos no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma dos arts. 70 e 71 do CP, fixando a pena, para cada um deles, em 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 63 dias-multa, pela prática de três roubos majorados ocorridos em 25 de setembro de 2019. A Defesa suscitou: (a) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (b) violação ao art. 155 do CPP por condenação fundada em elementos do inquérito; (c) absolvição por fragilidade probatória e aplicação do in dubio pro reo; (d) reconhecimento e aplicação efetiva das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, no reconhecimento pessoal, configura nulidade quando a condenação se sustenta em provas autônomas produzidas sob contraditório; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do CPP quando a sentença condenatória se fundamenta precipuamente em provas judiciais com referência complementar a elementos do inquérito; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente e robusto para afastar a aplicação do princípio in dubio pro reo e manter a condenação; (iv) verificar a aplicabilidade das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea à luz da Súmula 231 do STJ e da ausência de confissão nos autos. III. Razões de decidir 3. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP para reconhecimento pessoal não invalida a condenação, quando esta se encontra lastreada em provas autônomas e independentes produzidas sob contraditório judicial, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ no sentido de que o reconhecimento viciado não contamina automaticamente o decreto condenatório quando há outros elementos probatórios robustos que demonstram a autoria delitiva. 4. O sistema processual penal brasileiro consagra o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), exigindo demonstração concreta e efetiva do prejuízo suportado pela parte que alega irregularidade processual, não bastando mera alegação formal de desatendimento a requisitos procedimentais quando a sentença se fundamenta em conjunto probatório robusto. 5. Não configura violação ao art. 155 do CPP a sentença condenatória fundamentada precipuamente em provas judiciais produzidas sob contraditório, ainda que faça referência complementar a elementos informativos da fase investigatória, desde que a condenação não se sustente exclusivamente em tais elementos do inquérito policial. 6. O princípio in dubio pro reo somente incide quando a dúvida quanto à autoria ou materialidade delitiva se mostra efetivamente insuperável após esgotados todos os meios de prova disponíveis, não se prestando a justificar absolvições fundadas em meras conjecturas quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a responsabilidade penal do acusado. 7. A materialidade delitiva resultou cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termos de entrega e boletim de ocorrência, enquanto a autoria foi comprovada pelos depoimentos testemunhais firmes, coesos e harmônicos das vítimas e policiais militares que realizaram a prisão em flagrante logo após os crimes. 8. Em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 9. A circunstância atenuante da menoridade relativa, embora formalmente reconhecida quanto aos apelantes que contavam com menos de 21 anos à época dos fatos, não pode produzir efeitos concretos na dosimetria quando a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do sistema trifásico. 10. A atenuante da confissão espontânea mostra-se inaplicável quando os acusados exercem o direito ao silêncio na fase inquisitorial, negam expressamente os fatos em juízo ou, em razão da revelia, não comparecem à audiência de instrução. 11. A dosimetria da pena aplicada pela Magistrada sentenciante observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com adequada fundamentação das circunstâncias judiciais, aplicação correta das majorantes do §2º, inciso II (concurso de agentes), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do art. 157 do CP, e reconhecimento do concurso formal e continuidade delitiva. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando esta se fundamenta em provas autônomas e independentes produzidas sob contraditório judicial, em consonância com o Tema Repetitivo 1.258 do STJ e jurisprudência consolidada do STF. 2. Não configura violação ao art. 155 do CPP a sentença que se fundamenta precipuamente em provas judiciais produzidas sob contraditório, ainda que faça referência complementar a elementos do inquérito policial. 3. O princípio in dubio pro reo somente incide quando houver dúvida efetivamente insuperável quanto à autoria ou materialidade delitivas, não se aplicando quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a responsabilidade penal do acusado. 4. A atenuante da menoridade relativa, embora formalmente reconhecida, não produz efeitos concretos quando a pena-base se encontra no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. A atenuante da confissão mostra-se inaplicável quando os acusados exercem o direito ao silêncio, negam os fatos ou não comparecem à audiência de instrução. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 67, 68, 70, 71, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226, 563, 593, I; CF/88, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STF, RHC 262244 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/11/2025, DJe 24/11/2025; STJ, AgRg no AREsp 2585787 MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 30/08/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.152/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/8/2024, DJe 28/8/2024; STF, ARE 1241929 PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/04/2020, DJe 05/05/2020; STJ, AgInt no REsp 2071023 MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501707-84.2020.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelantes MATEUS BARBOSA SANTOS, ISAQUE PEREIRA SOUZA E TIAGO DA SILVA SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.